Tribunal: TJDFT
Processo: 0034856-46.2013.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 206, § 5o, I, CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO.
1. Encerrado o período de suspensão sem manifestação do exequente, inicia-se, automaticamente, a contagem do prazo de prescrição intercorrente, cabendo à parte buscar meios de satisfazer a pretensão executiva.
2. A pretensão executiva amparada em instrumento particular atrai o prazo prescricional de cinco anos, nos moldes do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
3. Diligências infrutíferas de localização de bens pertencentes ao devedor ou simples pleito para o prosseguimento do feito não são aptas a promover o levantamento da suspensão da prescrição intercorrente encartada no art. 921, III e § 1o, do CPC.
4. Recurso não provido.